Tribunal: STF
Processo: Rcl 40445
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Lupatech S/A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo 5012818-41.2015.4.04.7107. Alega-se violação da autoridade desta Suprema Corte quanto ao decidido no julgamento do RE 574.706-RG/PR, Tema 69 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra o seguinte:
    “1. Em 19.12.2006, [...] impetrou Mandado de Segurança por meio do qual postulou a garantia do direito de não incluir nas bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos ao ICMS, bem como de restituir/compensar os montantes recolhidos indevidamente nos últimos 5 (anos). 
    2. Após a sentença que denegou a segurança, a RECLAMANTE interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido pelo E. TRF da 4ª Região, o que motivou a interposição de Recursos Especial e Extraordinário, ambos inadmitidos pelo Eminente Vice-Presidente.
    3. Interpostos Agravos contra as decisões que inadmitiram os Recursos Especial e Extraordinário, o primeiro foi negado provimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o segundo foi objeto de retratação pelo Vice-Presidente do TRF da 4ª Região, nos seguintes termos: [...]” (págs. 1-2 da petição inicial).
    Acrescenta, ainda, que:
    “[...]
    4. Ato contínuo, considerando o julgamento do leading case pelo E. Supremo Tribunal Federal (STF), que firmou a tese segundo a qual ‘o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins’ (RE nº 574.706), a 1ª Turma do TRF da 4ª Região, exercendo o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, decidiu dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela RECLAMANTE, garantindo-lhe expressamente o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS destacado nas notas fiscais de venda, bem como de compensar os valores indevidamente recolhidos. 
    5. Ocorre, porém, que o direito à compensação teve seus efeitos limitados até 31.12.2014, haja vista a entrada em vigor da Lei nº 12.973/2014 em 01.01.2015, que, segundo a eminente Relatora, ‘modificou o substrato jurídico essencial da relação tributária, atuando ex tunc, e afetando prospectivamente a eficácia vinculante do pronunciamento judicial que a antecede’” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Prossegue alegando que, contra essa decisão opôs embargos de declaração que foram parcialmente providos, mas sem efeitos modificativos, o que ensejou a oposição de novos aclaratórios, que foram desprovidos. Assim, a reclamante interpôs Recursos Especial – REsp - e Recurso Extraordinário - RE. O RE foi admitido e o REsp inadmitido, o que motivou a interposição de agravo direcionado ao Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse contexto, justifica o ajuizamento da reclamação:
    “[...] tem-se que ao limitar, até 31.12.2014, os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o E. TRF da 4ª Região deixou de observar a tese firmada por esta Suprema Corte em sede repercussão geral, segundo a qual ‘o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins (RE nº 574.706)’.
    12. Isso porque, conforme consignou o Eminente MINISTRO LUIZ FUX ao julgar a RCL 35572 AGR/RS, ‘a análise do acórdão paradigma demonstra, a meu sentir, que, naquela assentada, muito embora tenha constado da ementa do acórdão menção à Lei 9.718/1998, o deslinde da questão controvertida se deu a partir da exegese do conceito de faturamento (base de cálculo do PIS e da CONFIS) à luz de dispositivos constitucionais, sobretudo aquele que veicula a regra da não-cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I, da CF)’” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Requer, ao final:
    “a) declarar expressamente que o acórdão proferido pelo E. TRF da 4ª, que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, também vale para o período posterior à vigência da Lei nº 12.973/2014; ou 
    b) sucessivamente, cassar a decisão reclamada e determinar que o E. Tribunal de origem profira outra, com observância da tese vinculante fixada no RE nº 574.706 (Tema nº 69 da sistemática da repercussão geral), sem limitação do período do julgado à entrada em vigor da Lei 12.973/2014” (pág. 6 da petição inicial, grifos no original).
    Citada (documento eletrônico 22), a União apresentou contestação (documento eletrônico 23).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 25).
    Em manifestação protocolada em 20/7/2020, a reclamante argumenta que:
    “[...] considerando que a matéria versada nesta Reclamação é de cunho estritamente constitucional (aplicação do leading case que declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS), mostra-se impossível que ela possa ocasionar a usurpação da competência de outro Tribunal” (pág. 4 do documento eletrônico 26, grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente reclamação não merece prosperar.
    Consigno, inicialmente, que deixo de ouvir a Procuradoria-Geral da República pela existência de jurisprudência firmada por ambas as Turmas desta Corte sobre a questão versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Pois bem. O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Ademais, o inciso II do § 5° do art. 988 informa que a reclamação não será admitida quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Como se constata, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é inviável o ajuizamento de reclamação se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior. 
    No caso, observo que a reclamante, com o intuito de comprovar o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, informou que “o Recurso Extraordinário foi admitido e o Recurso Especial inadmitido, o que ensejou a interposição de Agravo direcionado ao E. STJ” (pág. 3 do documento eletrônico 6).
    Assim, conforme informado pela reclamante e confirmado em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, há recurso extraordinário admitido.
    E em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, constato que, em 17/6/2020, os autos do AREsp 1.674.342/RS, relacionados ao ato reclamado na origem, foram conclusos ao relator para decisão.
    Isso posto, ante a ausência de esgotamento de instâncias, uma vez que há recursos pendentes de julgamento, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator